Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711132-70.2025.8.07.0000 DESPACHO O requerente/agravante pleiteou a gratuidade, entretanto, foi indeferida pelo Juízo a quo por falta de documentação. O valor do preparo é irrisório. Comprove o agravante, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolha em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção, juntando CTPS, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entendam necessários. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator